Tribunal: TJSP
Processo: 0015300-87.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Insurgência defensiva – Alegada nulidade – Ofensa ao art. 118, § 2o, da LEP – Não ocorrência – Reeducando devidamente ouvido durante o procedimento apuratório – No mérito, pleito almejando a absolvição por falta de provas – Inadmissibilidade – Palavras dos agentes penitenciários que foram confirmadas pela confissão do sentenciado, no sentido de que a

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Insurgência defensiva – Alegada nulidade – Ofensa ao art. 118, § 2o, da LEP – Não ocorrência – Reeducando devidamente ouvido durante o procedimento apuratório – No mérito, pleito almejando a absolvição por falta de provas – Inadmissibilidade – Palavras dos agentes penitenciários que foram confirmadas pela confissão do sentenciado, no sentido de que a droga (uma porção de maconha com peso líquido de 5,8g) encontrada dentro de alimentos enviados por sua mãe a ele se destinavam e serviriam próprio consumo, eis que dependente – Responsabilidade do sentenciado pelo entorpecente bem demonstrada – Inteligência do art. 52 da LEP – Interrupção do prazo apenas quanto à progressão de regime – Súmula 534 do STJ – Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir para 1/6 a perda dos dias remidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015300-87.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ROGÉRIO
FRANCISCO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM parcial
provimento ao recurso, apenas para fixar em 1/6 a perda dos dias remidos, mantida,
no mais, a r. decisão agravada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015300-87.2019.8.26.0502 -Voto no 12495
2
DIGITAL Voto no 12495
Agravo em Execução no 0015300-87.2019.8.26.0502
Agravante: ROGÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR4/Campinas ss
Agravo em execução Falta grave Insurgência defensiva
Alegada nulidade Ofensa ao art. 118, § 2o, da LEP Não
ocorrência
Reeducando devidamente ouvido durante o
procedimento apuratório
No mérito, pleito almejando a
absolvição por falta de provas Inadmissibilidade Palavras dos
agentes penitenciários que foram confirmadas pela confissão do
sentenciado, no sentido de que a droga (uma porção de maconha
com peso líquido de 5,8g) encontrada dentro de alimentos
enviados por sua mãe a ele se destinavam e serviriam próprio
consumo, eis que dependente Responsabilidade do sentenciado
pelo entorpecente bem demonstrada Inteligência do art. 52 da
LEP Interrupção do prazo apenas quanto à progressão de regime
Súmula 534 do STJ Recurso parcialmente provido, apenas para
reduzir para 1/6 a perda dos dias remidos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
sentenciado ROGÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS contra a r. decisão de fls.
74/77, que reconheceu a prática de falta grave e declarou perdidos 1/3 dos dias
eventualmente remidos até sua prática, bem como a interrupção de prazo para a
progressão de regime.
A Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, a
nulidade do procedimento pela falta de oitiva judicial do condenado. No mérito,
requer absolvição ante a ausência de provas. Alternativamente, pede o
afastamento da interrupção de prazos para benefícios e perda dos dias remidos,
ou a redução desta para o mínimo de um dia fls. 01/10)
Contraminuta a fls. 84/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015300-87.2019.8.26.0502 -Voto no 12495
3
Mantida a decisão agravada (fl. 89).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
afastamento da preliminar e provimento parcial do recurso para reduzir para 1/6 a
perda dos dias remidos (fls. 97/107).
É o relatório.
Não procede a preliminar.
Não há que se falar em nulidade pela falta de oitiva do
agravante pelo magistrado, na medida em que foi interrogado no procedimento
administrativo (fl. 37), oportunidade em que estava presente o Defensor da
Funap, restando assegurado, assim, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
O art. 59 da Lei de Execuções Penais determina que a
prática de falta disciplinar deve ser apurada por meio de procedimento
administrativo, de sorte que a formalidade que vigora nos procedimentos judiciais
criminais não se compara com a simplicidade própria da sistemática
administrativa.
Por outro lado, o artigo 118 da Lei de Execução Penal
não exige que o reeducando que vier a cometer falta grave seja interrogado pelo
Juiz. Necessário apenas que lhe seja dada a oportunidade de ser ouvido
previamente e apresente os motivos que o levaram a praticar tal ato.
Somente no caso de regressão de regime é que se
mostra devida a oitiva judicial do reeducando, o que não é o caso dos autos, eis
que o réu já se encontra em regime fechado.
Nesse sentido a lição do Des. Guilherme de Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015300-87.2019.8.26.0502 -Voto no 12495
4
Nucci, “não se pode exigir que num presídio, mormente os de grandes
proporções, conduza-se uma sindicância para apurar falta grave como se
processo fosse, pois seria infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível
com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e proporcionando-lhe oportunidade
para se explicar é suficiente, nos termos do artigo 59 da LEP” (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, 4a edição, Editora Revista dos Tribunais, págs.
474/475).
No mérito, as provas se mostraram suficientes à
comprovação da falta disciplinar grave praticada pelo sentenciado.
De
acordo
com
o
procedimento
administrativo
acostado aos autos (fls. 11/61), no dia 13/05/201, por volta das 09:30 horas, na
Penitenciária de Franco da Rocha, ao realizarem procedimento de revista e
entrega de SEDEX, depois de confirmado pelo preso ROGÉRIO FRANCISCO
DOS SANTOS que estaria esperando materiais de higiene e alimentação que
seriam enviados por sua mãe Alexsandra Francisca dos Santos, cadastrada no
rol de visitantes do preso, sendo confirmado, ainda, o endereço do remetente,
agentes penitenciários encontraram dentro da embalagem de bolo tipo “Pullman”,
no qual havia uma camuflagem na embalagem, uma porção de maconha (massa
líquida de 5,8 gramas laudo de fls. 43/45).
Nesse
sentido
os
depoimentos
dos
agentes
penitenciários Adalberto Santana Pereira e Ivan Coelho Pereira (fls. 35/36).
De seu turno, o próprio sentenciado confirmou em seu
depoimento que tinha conhecimento da remessa da droga a ele destinada,
afirmando que ela serviria para seu consumo, eis que usuário desde a
adolescência (fl. 37).
O procedimento administrativo ainda foi instruído com
as fotografias da correspondência endereçada ao agravante (fls. 18/20), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015300-87.2019.8.26.0502 -Voto no 12495
5
cópia do boletim de ocorrência de fls. 25/26, auto de exibição e apreensão de fls.
27 e laudo pericial toxicológico positivo (fls. 43/45).
O teor dos depoimentos firmes e harmônicos prestados
pelas testemunhas, agentes penitenciários que, por serem agentes públicos,
gozam de presunção de legitimidade, os quais encontram pleno respaldo na
confissão do agravante, evidenciam a responsabilidade deste pela droga
apreendida.
Tal conduta delituosa praticada pelo agravante, por
consequência, constitui falta disciplinar de natureza grave, consoante a exegese
do art. 52 da Lei de Execução Penal, tal como delineado pelo juiz a quo na
decisão ora agravada, a qual deve ser mantida.
Como se vê, há nos autos prova suficientemente
capaz de demonstrar o comportamento faltoso do agravante, mostrando-se
correta decisão atacada, não havendo espaço para absolvição.
E não poderia ser de outra forma. A observância da lei
é necessária para a manutenção da disciplina nos estabelecimentos prisionais.
O cometimento de falta grave impõe sanções
disciplinares e a perda dos benefícios adquiridos durante o desconto da pena ao
condenado, em consonância com a Lei de Execução Penal, tais como: a
interrupção do lapso temporal para progressão de regime (arts. 112 e 118) e a
perda parcial dos dias remidos (art. 127).
O artigo 127 da Lei de Execução Penal dispõe, in
verbis: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da
data da infração disciplinar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015300-87.2019.8.26.0502 -Voto no 12495
6
A propósito do tema, o Colendo Supremo Tribunal
Federal já decidiu:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE NOVOS
BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEP. A prática de falta grave acarreta a regressão
de regime e a recontagem do prazo para progressão. Precedentes. Ordem
indeferida” (HC 98387/SP
Relator (a): Min. Eros Grau - Julgamento:
28/04/2009 - Órgão Julgador: Segunda Turma - Publicação DJe-121 Divulg.
30-06-2009 Pub. 01-07-2009 Ementa Vol-02367-04 PP-00702).
Em igual sentido, tem se pronunciado também o Col.
Superior Tribunal de Justiça:
"O cometimento de falta grave pelo apenado impõe
não só a regressão de regime de cumprimento de pena, como o reinício do
cômputo do prazo de 1/6 (um sexto) da pena para obtenção de nova progressão
de regime prisional" (STF, HC no 86990/SP, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, DJ de 05/06/2006), adotando-se como paradigma o restante da
reprimenda a ser cumprida pelo sentenciado (HC no 85141/SP, Relator Ministro
CARLOS BRITTO, DJ de 12/05/2005). Precedentes da Quinta Turma desta
Corte” (STJ REsp. no 1.104.164 - SP (2008/0277060-3) - 5a Turma Rel. Min.
Laurita Vaz j. 04.02.2010 v.u.).
Esse entendimento também tem sido proclamado
neste Augusto Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO
PENAL
-
Progressão
prisional
-
Sentenciado que se encontra em regime fechado - Cometimento de falta grave -
Interrupção do tempo de cumprimento da pena, para efeito de progressão -
Hipótese em que deverá cumprir mais um sexto do restante da pena para efeito
de progressão” (RT 746/579).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015300-87.2019.8.26.0502 -Voto no 12495
7
“Execução Penal Pretendida progressão de regime
prisional Indeferimento pelo Juiz das Execuções Criminais Existência de falta
disciplinar de natureza grave que impõe o reinício da contagem do lapso temporal
para a obtenção do benefício em questão Inteligência dos artigos 112 e 118 da
Lei de Execução Penal e 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 Correta, portanto, a
decisão de primeira instância Precedentes do STF, STJ e TJSP - Agravo em
execução improvido.” (TJSP
AE no 990.10.382055-0, 3a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Moreira da Silva, j. 08.02.2011, v.u.).
Entretanto, importante destacar a Súmula no 441 do C.
Superior Tribunal de Justiça a qual prescreve que “a falta grave não interrompe o
prazo para obtenção de livramento condicional”.
Nessa conformidade, afigura-se indubitável que a falta
disciplinar de natureza grave perpetrada pelo agravante tem o condão de
interromper o lapso temporal para a obtenção da progressão de regime prisional,
excluindo-se o livramento condicional, o indulto e a comutação.
Outrossim, é sabido que o condenado que, durante a
execução de sua pena privativa de liberdade, comete falta disciplinar grave,
sujeita-se à perda dos dias remidos, até mesmo como forma de desestimulá-lo de
práticas incompatíveis com sua situação e com vistas a fazê-lo compreender que
a terapêutica penal haverá de ter segura eficácia, para que ele possa alcançar
benefícios, progredir de regime e reinserir-se paulatinamente no seio da
sociedade, da qual se encontra segregado, sem que se possa vislumbrar nisso
vulneração de qualquer norma constitucional.
Diferentemente da sistemática anterior, o legislador
cometeu ao juiz da execução penal definir o “quantum” do tempo remido a ser
revogado, observado o limite máximo de um terço. E estabeleceu, como
parâmetros para a decisão judicial, os fatores listados no artigo 57, da própria Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015300-87.2019.8.26.0502 -Voto no 12495
8
no 7.210/84 (“natureza, motivos, circunstâncias e consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado tem, em
contrapartida, a necessidade de fundamentação, por parte do juiz da execução,
com base nos referidos critérios, da quantidade de dias remidos perdidos,
notadamente se adotado o percentual máximo (STJ, HC no 267.765, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura), sem o que a decisão judicial não se afigura
válida, por afronta à norma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
De se observar que a perda dos dias remidos no
patamar de 1/3 mostrou-se ajustada considerando que a falta grave praticada
pelo detento desestabiliza a organização e a estrutura carcerária, colocando em
risco a segurança do estabelecimento prisional, bem como traz prejuízo ao
regular cumprimento da pena e às atividades rotineiras do presídio.
Todavia, tendo em vista a contradição constante da
decisão agravada, que em momentos distintos determinou, ora a perda de 1/3,
ora a perda de 1/6 dos dias remidos, de rigor a adoção do menor percentual, ou
seja, de 1/6 dos dias remidos anteriormente à falta ora apurada.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dá-se parcial
provimento ao recurso, apenas para fixar em 1/6 a perda dos dias remidos,
mantida, no mais, a r. decisão agravada.
OSNI PEREIRA
RELATOR